Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710223-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Acrescenta que o recurso não enseja o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como menciona que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 34972761 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., inscrito na OAB/DF sob o n. 15.396. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018